Tribunal: STF
Processo: Rcl 84485
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO A AUTORIZAR A AÇÃO RECLAMATÓRIA. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente aos autos n. 0005582-09.2016.8.26.0361 e AREsp 2672001/SP, sob a alegação de usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    A defesa alega que “houve notório erro material, haja visto que certificou-se o Trânsito em Julgado em desfavor de Paulo Sérgio Mello, sem que o Recurso em andamento em Instância Superior (Superior Tribunal de Justiça – Brasília) tivesse se findado o que coloca em risco, vez que, fere diretamente o Princípio da Segurança Jurídica que visa proteger exatamente o aspecto objetivo da ESTABILIDADE das relações jurídicas e o aspecto subjetivo da PROTEÇÃO À CONFIANÇA ou CONFIANÇA LEGITÍMA, este último originário do direito alemão, importado para a União Europeia e, mais recentemente, para o direito brasileiro”.



    Requer “O reconhecimento da usurpação de competência do STJ pelo TJSP”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la, bem como não haver usurpação de competência desta Corte. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. Na medida em que a reclamante não aponta decisão ou enunciado sumular vinculante desta Corte eventualmente descumpridos, a presente reclamação não se revela viável.



    Desta sorte, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO. 1. Suposta violação à Súmula STF nº 729. A súmula despida de eficácia vinculante não é paradigma apto a dar ensejo ao conhecimento de reclamação constitucional. Precedentes. 2. Alegação de afronta ao julgado na ADC nº 4/DF. Falta de correspondência entre o paradigma e as decisões reclamadas. Conquanto tenha havido menção à vedação legal de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no feito originário (art. 1º da Lei nº 9.494/97), o pedido foi negado, pois não se vislumbrou, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. 3. Impossibilidade de uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 8214-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “ necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente